Tribunal: TJSP
Processo: 2162036-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, E, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO QUE PASSA A CONSTITUIR NOVO TÍTULO PARA A SEGREGAÇÃO - WRIT PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO